Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-81.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-81.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C. B. LESEUX LTDA - CNPJ: 46.557.243/0001-26 (EMBARGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), CELSO BRAS LESEUX - CPF: 994.762.071-91 (EMBARGADO), LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX - CPF: 069.646.421-70 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11o, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por C. B. Leseux Ltda., Celso Bras Leseux e Liedson Guilherme Martins Leseux contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o
1000009-81.2024.8.11.0046
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação de eventual omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. No caso em apreço, constata-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, estando preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos para a aplicação da norma.

5. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas ao saneamento da omissão identificada, a fim de determinar a majoração da verba honorária, independentemente da demonstração de atuação adicional do patrono da parte vencedora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido de majoração de honorários formulado nas contrarrazões de apelação.; 2. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida; 3. A fixação do percentual de majoração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em grau recursal".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022, II; art. 494, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por C. B. LESEUX LTDA, CELSO BRAS LESEUX e LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX contra o acordão que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo MUNICIPIO DE COMODORO, sendo o julgado assim ementado (ID. 303355865):

“
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE PONTE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro/MT contra sentença da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes movida por C. B. Leseux Ltda. e Liedson Guilherme Martins Leseux, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 55.030,00 a título de danos emergentes pela perda total de veículo e R$ 5.000,00 por danos morais em razão de queda de ponte situada em via pública que desabou durante o transporte de carga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Comodoro possui responsabilidade civil pelo acidente decorrente do desabamento de ponte localizada em estrada vicinal de uso público, considerando as alegações de que a ponte não integraria via pública e que não haveria omissão estatal relevante para caracterizar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação do dever jurídico de agir, do dano, do nexo causal e da culpa ou dolo na omissão administrativa.

4. O laudo de constatação realizado por Oficial de Justiça atesta que a ponte está localizada em estrada vicinal pública, construída e mantida pelo Município de Comodoro, sendo reformada por servidores municipais antes e após o acidente, demonstrando a incumbência do ente público em sua conservação.

5. A nota pública emitida pelo Prefeito Municipal reconhece que a ponte integra via pública e que havia programação de reforma antes do colapso, reforçando o dever jurídico de manutenção por parte do Município e a sua omissão em adotar providências eficazes para evitar o sinistro.

6. Restou caracterizado o nexo causal entre a omissão estatal na conservação da ponte e os danos experimentados pelos autores, sendo cabível a reparação por danos emergentes relativos à perda total do veículo e reboque no valor de R$ 55.030,00, bem como por danos morais em razão das escoriações e abalo psicológico decorrentes do acidente, fixados em R$ 5.000,00, valores proporcionais e razoáveis segundo as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de ponte em via pública exige a comprovação de sua incumbência na manutenção, do dano, do nexo causal e da culpa ou dolo na omissão administrativa.

2. Restando demonstrada a omissão estatal na manutenção de ponte de uso público e o nexo causal com os danos materiais e morais experimentados, é devida a indenização respectiva.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 355, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2010; TJMG, Apelação Cível n.o 1.0183.15.008115-0/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 04.06.2019; TJPR, Apelação Cível n.o 0035094-27.2020.8.16.0021, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 03.04.2023.
”

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão é omissa quanto à majoração dos honorários, requerida
“nas contrarrazões de apelação”.

Com base no exposto
, requer
“(...)
sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos, para suprir a omissão apontada”
(ID. 305377856).

A parte embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no ID. 312956350.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por C. B. LESEUX LTDA, CELSO BRAS LESEUX e LIEDSON GUILHERME MARTINS LESEUX contra o acordão que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo embargado (ID. 303355865).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob exame, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos no recurso de apelação, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Do exame do processado, vislumbra-se que a sentença condenou ambas as partes em sucumbência recíproca, sendo
“cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Desse modo, mostra-se devida a majoração dos honorários em favor do patrono da parte apelada, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do fixado pelo Juízo singular, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025